Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741890-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA GONCALVES BRANDAO SILVA AGRAVADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA contra a decisão ID origem 211402181, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n. 0717156-94.2024.8.07.0018, impetrado em face do DISTRITO FEDERAL e do CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar vindicada pela impetrante, nos seguintes termos: I – VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA pede liminar em mandado de segurança para que seja alterada sua lotação para local mais próximo de sua residência. Segundo o exposto na inicial, a impetrante é servidora pública da área de segurança pública, integrante da carreira Policial Penal. Atualmente, encontra-se lotada na Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária I do Distrito Federal, em São Sebastião. Requereu a mudança de lotação, em razão de ser mãe de gêmeos ainda em fase de amamentação. Diz que a autoridade impetrada não atendeu o pedido e determinou o sobrestamento do feito para se aguardar avaliação jurídica do caso. Aponta violação à Lei Distrital 6976/2021, que garantiu às servidoras lactantes o direito de trabalhar próximo de sua residência. Destaca a importância de preservar o vínculo da mãe com o filho. Diz que o direito previsto em lei reflete o compromisso com a igualdade de gênero, o apoio à parentalidade e o respeito à dignidade. Sustenta que não há justificativa para o sobrestamento do processo. Pondera não ser razoável aguardar a regulamentação da lei. [...] A autora exerce o cargo de Policial Penal e requereu a mudança de sua lotação, para unidade mais próxima de sua residência. O pedido recebeu a seguinte decisão da autoridade impetrada (processo administrativo 04026-00036584/2024-81): 1. Trata-se de Requerimento Geral (149048766), encaminhado pela servidora VANESSA GONÇALVES BRANDÃO SILVA, matrícula no 1.692.875-X, Policial Penal, o qual solicita a mudança de lotação em cumprimento ao art. 3o da Lei 6.976, de 17 de novembro de 2021: [...] A Lei Distrital 6976/2021, com as recentes alterações da Lei Distrital 7447/2024, institui o programa de proteção às servidoras gestantes e lactantes de diversas carreiras que integram órgãos de segurança pública: [...] Como se vê, a legislação estabeleceu uma série de garantias às servidoras gestantes e lactantes, dentre elas a de adequação do local, escala e horário de serviço durante o período de gestação e amamentação, como diz o art. 3o. Em resposta ao pedido da impetrante, a autoridade coatora não o indeferiu, determinando o sobrestamento do processo para aguardar análise jurídica em outro processo administrativo. Não obstante as razões apresentadas pela requerente, não há informações nos autos a respeito do teor do processo administrativo 04026-00014840/2024-80, citado no ato impugnado e no qual há discussão sobre a aplicabilidade das disposições da Lei Distrital 6976/2021. Por isso, faltam elementos, por ora, que permitam valorar a razoabilidade da medida adotada pela autoridade quanto ao sobrestamento do pedido. Assim, cumpre reunir melhores informações a respeito da questão no curso da demanda, inclusive no que tange ao teor do referido processo administrativo. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. [...] Nas razões recursais, a agravante informa ser Policial Penal do Distrito Federal e que está lotada na Gerência de Análise Jurídica da Penitenciária I, localizada em São Sebastião, a 21 (vinte e um) quilômetros da sua residência (bairro Asa Sul). Afirma que o direito à remoção para localidade mais próxima de sua residência encontra amparo no art. 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021, pois é mãe de gêmeos de 8 (oito) meses de idade, que estão em amamentação. Sustenta que não pode aguardar a decisão a ser proferida nos autos do requerimento administrativo por ela apresentado porquanto os seus filhos precisam de cuidados diários. Ao final, a agravante requer, em suma, o conhecimento do Agravo de Instrumento; o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a sua lotação seja alterada para a sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imediata reintegração da agravante nas etapas pendentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área de Atuação Psicologia, regido pelo Edital n. 001/2022 – PPGG, fixando-se prazo para a realização do curso de formação profissional. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau registrou que a autoridade coatora não indeferiu o pedido de mudança de lotação apresentado pela impetrante, ora agravante, mas apenas determinou a suspensão do feito administrativo até ulterior manifestação jurídica sobre a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.976/2021, nos autos do processo administrativo (04026-00014840/2024-80) (ID origem 211094754). E, por não ter a impetrante prestado informações sobre o teor desse outro feito, o Juízo assinalou que faltavam elementos “[...] que permitam valorar a razoabilidade da medida adotada pela autoridade quanto ao sobrestamento do pedido.”, sendo necessário reunir mais dados no curso da demanda. Da mesma forma, também entendo que a avaliação da alegada violação a direito líquido e certo da agravante depende do aclaramento do ponto supracitado, que poderá ser obtido com as informações prestadas pela autoridade coatora, solicitadas no pronunciamento ora combatido. Nesse sentido, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra possível concluir pela probabilidade do direito vindicado pela agravante. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça para ciência e manifestação. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator